Tribunal: CARF
Processo: 10580.721102/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.721102/2009-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.135 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
VERA LUCIA PIRES DE CARVALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 9.690,67, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.778,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.613,95 (fls. 13/17).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, apresentou impugnação (fls. 2/10),
alegando, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721102/2009-89
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721102/2009-89

- apresentou à fiscalização os recibos médicos e declarações comprovando as despesas
médicas declaradas, contudo parte delas foram rejeitadas no lançamento fiscal sem a
devida motivação da glosa de umas e o acolhimento de outras;
Entende ser descabida a exigência de comprovação das despesas por meio de
documentação bancária, ou mesmo a indicação do número de inscrição do profissional
da área médica junto a seu respectivo órgão de classe ou conselho regional, pois a
documentação que foi apresentada atendia a todos requisitos legais;
- seria impossível também a demonstração de saques bancários em valores
correspondentes aos exatos valores das despesas médicas, pois os mesmos foram
avulsos e esporádicos, via cheques ou caixa eletrônico, ou até mesmo mediante cartão
de crédito e dinheiro emprestado por parentes para complementar os valores em
disponibilidade e sacados anteriormente.
Requer, ao final, a nulidade do lançamento e o arquivamento do processo.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR (fls. 124/126), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.
Cientificada da decisão, em 14/08/2013 (fls. 129 e 140), a contribuinte, em
13/09/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 135/139), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que efetuou os pagamentos das despesas médicas de forma
variada, todas legais e possíveis perante o sistema financeiro nacional e conforme as práticas e
costumes baianos, e que são válidos e idôneos os recibos e declarações apresentados, sendo certo
que, a autoridade fiscal, em nenhum momento, justificou ou apontou quaisquer vícios nos
comprovantes apresentados, limitando-se apenas em exigir concomitantemente a apresentação
dos recibos e prova do efetivo pagamento das despesas. A resolução simples do lançamento não
desincumbe o Fisco do dever de motivar o ato administrativo, devendo apresentar razões
suficientes para afirmar a ocorrência de dedução indevida. Requer, ao final, o cancelamento do
lançamento e o arquivamento do processo.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721102/2009-89

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
o lançamento, em face da glosa das despesas pagas às profissionais Ludmilla Conceição de
Souza (R$ 5.400,00), Ana Carina Barrêtto Cunha (R$ 7.800,00) e Deise Lemos Quadros Araújo
(R$ 4.000,00), basicamente por falta de comprovação dos dispêndios, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
125/126):
No presente caso, a autoridade lançadora solicitou a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas, o que é plenamente justificável em razão do elevado valor declarado a este título, no montante de
R$ 28.910,00. O total das deduções declaradas chega ao montante de R$ 39.160,00, representando 45% (quarenta e
cinco por cento) do valor dos rendimentos tributáveis declarados, no valor de R$ 87.087,00. Verifica-se, ainda, um
acréscimo patrimonial declarado de R$ 107.452,21, enquanto que a base de cálculo declarada acrescida dos
rendimentos isentos e não tributáveis soma apenas R$ 59.096,26, o que também é um indício de omissão de
rendimentos ou da não realização de despesas declaradas.
O impugnante alegou que a exigência fiscal não foi devidamente motivada, contudo consta
expressamente na notificação de lançamento que a glosa foi motivada pela falta de atendimento à intimação fiscal
para a comprovação do efetivo pagamento de parcela das despesas médicas declaradas, bem como foi
relacionado no enquadramento legal o art. 73 do RIR/1999, que trata tanto da necessidade de comprovação quanto
da glosa de deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados.
Diante de todo o contexto exposto, não tendo o impugnante comprovado o efetivo pagamento de
parcela das despesas médicas declaras, é pertinente a glosa da dedução correspondente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, pois a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721102/2009-89

Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Ludmilla
Conceição de Souza, Ana Carina Barrêtto Cunha e Deise Lemos Quadros Araújo (fls. 18/20),
aliado aos recibos por elas anteriormente fornecidos (fls. 21/33), apontam e comprovam a
ocorrência dos tratamentos fisioterapêutico e fonoaudiológico submetidos pela Recorrente e sua
filha/dependente declarada, bem como os pagamentos realizados, restando, ao meu sentir,
supridos os vícios apontados no que tange à comprovação dos dispêndios e indicação do
registro na entidade de classe de Ana Carina Barrêtto Cunha, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário
apurado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721102/2009-89

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas informadas com as profissionais Ludmilla de Souza, Ana Carina
Cunha e Deise Araújo somente à vista de declaração e recibos emitidos por elas. Importante
frisar que a autuação se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e a decisão recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Como esclarecido pelo relator, a apresentação de recibos de pagamento com nome
e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.135 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721102/2009-89

Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que a declaração e os recibos emitidos pelas
profissionais não fazem essa prova, consubstanciando-se em documentos particulares, que têm
eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado
(artigo 408 do Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, é de se ver que a exigência da comprovação da efetividade do pagamento
não conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele
momento, da existência de má-fé na conduta do fiscalizado, mediante a prática de atos de
falsidade, o que levaria à aplicação de penalidade majorada.
Dessa feita, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 151
DF CARF MF
Original